Tribunal: TJSP
Processo: 2147818-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência recursal contra a decisão que determinou a expedição de carta de arrematação, de mandado para registro da hipoteca legal e de mandado de imissão na posse em favor do arrematante – Alegação de nulidade da arrematação (por preço vil), nos termos do art. 903, § 1o, I, do CPC, que obstaria aqueles atos – Pretensão à suspensão das aludidas

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência recursal contra a decisão que determinou a expedição de carta de arrematação, de mandado para registro da hipoteca legal e de mandado de imissão na posse em favor do arrematante – Alegação de nulidade da arrematação (por preço vil), nos termos do art. 903, § 1o, I, do CPC, que obstaria aqueles atos – Pretensão à suspensão das aludidas determinações até que ocorra o trânsito em julgado das decisões que reconheceram a validade da arrematação do imóvel da matrícula no 11.762 do R. I. de Mogi das Cruzes – Inadmissibilidade – Temas já decididos por acórdãos anteriores desta 20a Câmara: A.I. nos 2058548-18.2022.8.26.0000, 2147823-07.2024.8.26.0000 e 2322873-81.2023.8.26.0000 - Recursos especiais interpostos contra esses acórdãos não foram admitidos – Agravos interpostos contra despachos denegatórios dos recursos especiais não foram conhecidos, pendendo de apreciação agravos internos perante o STJ e que não são dotados de efeito suspensivo automático – Prosseguimento dos atos expropriatórios - Admissibilidade – Precedentes – Decisão mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- Ocorrência - Os agravantes suscitaram teses já rechaçadas por esta Câmara - Apontaram precedentes do STJ cujas transcrições nas razões recursais não se relacionam com a matéria por eles deduzidas neste recurso - Agravantes ainda conseguiram, em 23-5-2025, obter efeito suspensivo a este recurso - Incidiram, pois, no disposto no art. 80, III, V e VII, do CPC - Respondem os executados agravantes como litigantes de má-fé e pagarão ao executado agravado multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC.
Recurso desprovido, com imposição de multa aos agravantes por litigância de má-fé.